Tribunal: TJMT
Processo: 1039895-39.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039895-39.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1039895-39.2023.8.11.0041

EMENTA
:

APELAÇÕES – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES DE SENTENÇA EXTRA PETITA – INTERESSE DE AGIR – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÕES PARA AS QUAIS O CAUSÍDICO RECORRENTE FOI CONTRATADO E TEVE INTERROMPIDA UNILATERAL E INJUSTIFICADAMENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MEDIANTE O ARBITRAMENTO DE VALOR QUE FAÇA JUS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VALOR ADEQUAÇÃO –
QUANTUM
MANTIDO – APELAÇÕES DESPROVIDAS – SENTENÇA MANTIDA.

Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1039895-39.2023.8.11.0041

Apelante:
Galera Mari Advogados Associados e Banco Bradesco S.A.

Apelado:
ambos

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelações
interpostas pelo autor
Galera Mari Advogados Associados
e pelo requerido
Banco Bradesco S.A.
.

AÇÃO
:

Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº 1008902-47.2022.811.0041

proposta por
Galera Mari Advogados Associados
em face de

Banco Bradesco S.A.
, ambos aqui apelantes.

SENTENÇA
:
julgou procedente
, arbitrou os honorários no valor de
R$20.000,00
pelos serviços prestados nas ações

nº 0001454-94.2007.8.14.0069, 0005900-29.1998.8.11.0041, 0008843-74.2016.8.14.0115, 0026663-67.2015.8.14.0301 e 0711471- 14.2013.8.01.0001
, a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

Condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

No seu apelo,
id. 258553208,
o autor
Galera Mari Advogados Associados
, após discorrer sobre os trabalhos desenvolvidos, defende, em síntese, o arbitramento dos honorários entre os percentuais de 10% e 20% sobre o valor da causa trabalhada. Alternativamente, pede a majoração em razão compatível com o trabalho e o valor econômico da questão.

Já no seu apelo o requerido
Banco Bradesco S.A
. após discorrer sobre a situação fático-processual, alega, que a sentença é
extra-petita
e que há falta de interesse de agir; Inépcia da petição inicial e “
MALFERIMENTO DO ENTENDIMENTO ESPOSADO PELO STJ QUANTO À POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DIANTE DE CONTRATO RESCINDIDO UNILATERALMENTE – DISTINGUISH
”; Após discorrer sobre premissas fáticas/relação contratual entre as partes e premissas jurídicas, sustenta tese de inadequação da via eleita e ser caso de reconhecimento de
estipulação contratual da remuneração/benefício financeiro com ausência do direito de outra remuneração; Não implementação de condição suspensiva e ausência de proveito econômico nas ações trabalhadas; Ausência de análise do termo de quitação/inadequada valoração da prova; Ausência de fundamentação do
quantum
arbitrado e Inadequação da distribuição dos ônus de sucumbência (id. 258553211).

Após prequestionamento, pede o provimento do apelo.

Contrarrazões do autor
Galera Mari Advogados Associados
no id. 258553217 e do requerido
Banco Bradesco S.A.
no id. 258553220 em que pedem o desprovimento de cada recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1039895-39.2023.8.11.0041

Apelante:
Galera Mari Advogados Associados e Banco Bradesco S.A.

Apelado:
ambos

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO.

E. Câmara:

O cerne das Apelações
interposta pelo autor
Galera Mari Advogados Associados
e pelo requerido
Banco Bradesco S.A.

é saber se é caso de reforma da sentença que arbitrou honorários advocatícios no importe de R$20.000,00
.

Cuida-se, na origem, de
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
proposta por
Galera Mari Advogados Associados
em face de

Banco Bradesco S.A.
, ambos aqui apelantes,
que foi julgada procedente
, arbitrou os honorários no de
R$20.000,00
pelos serviços prestados nas ações

nº 0001454-94.2007.8.14.0069, 0005900-29.1998.8.11.0041, 0008843-74.2016.8.14.0115, 0026663-67.2015.8.14.0301 e 0711471- 14.2013.8.01.0001
, a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

No que diz respeito as alegadas falta de
interesse de agir,

sentença
extra-petita e arbitramento de honorários em rescisão unilateral do contrato
por eventual falta de adequação com o pedido e com a causa de pedir, serão analisadas com o mérito, porquanto a solução do referido mérito resolverá também referidas questões.

A
possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios em razão de rescisão unilateral do contratante
e sem justa causa, em contratos que tem por objeto honorário sucumbencial, já foi reconhecida pela orientação do Superior Tribunal de Justiça. Veja:

"
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO.
DIREITO AO ARBITRAMENTO
.

1.
Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa
.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG).

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."
(AgRg no REsp 886.504/MG,
Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011
) (grifei).

Neste mesmo sentido, veja também a orientação desta e. Câmara, lançada na ementa proferida na Apelação nº 43854/2018, julgada em 01.8.2018:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CARÊNCIA DA AÇÃO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL ANALISADA JUNTO COM O MÉRITO E AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.
A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido
. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade
.” (grifei).

A fundamentação das Cortes tem por base que a remuneração do advogado apenas ao final da demanda, após ter laborado (no caso, desde 27.9.1998, 26.11.2012, 16.8.2013, 6.10.2015 e 19.9.2016) e ter sido destituído (2020), unilateralmente e sem justa causa, ofende os princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e gera locupletamento sem causa, o que permite a aplicação da regra do art. 22, §2º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que assim dispõe:

"
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos
honorários convencionados,

aos fixados por arbitramento judicial
e
aos de sucumbência
."

§2º.
NA FALTA DE ESTIPULAÇÃO OU DE ACORDO, OS HONORÁRIOS SÃO FIXADOS POR ARBITRAMENTO JUDICIAL, EM REMUNERAÇÃO COMPATÍVEL COM O TRABALHO E O VALOR ECONÔMICO DA QUESTÃO
, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB."
(grifei).

O autor comprovou ter sido contratado
pelo banco apelante para prestação de
serviços advocatícios pró-êxito
na
Execução n.
0001454-94.2007.8.14.0069
em tramite na Comarca de Anapú/PA, Execução n.
0005900-29.1998.8.11.0041 em trâmite em Cuiabá,
Ação de Busca e Apreensão n.
0008843-74.2016.8.14.0115 em trâmite na comarca de Novo Progresso/PA, Execução n. 0026663-67.2015.8.14.0301 em trâmite em Belém/PA e na Execução n. 0711471-14.2013.8.01.0001 em trâmite em Rio Branco/AC
.

Logo, resta
demonstrado o interesse de agir
do autor na propositura da ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto prestou efetivos serviços e teve interrompido, unilateralmente e sem justificação, o contrato que firmou com o banco requerido para prestação de serviços advocatícios, bem assim, resta também demonstrada a adequação da via eleita e afastada, também a alegação de sentença
extra-petita
, porquanto, ao contrário da arguição, a sentença não concedeu nada diferente do que foi postulado na petição inicial.

Afasta-se, pois, as alegações de falta de interesse de agir, de sentença
extra-petita

e arbitramento de honorários em rescisão unilateral do contrato
.

Sem razão ainda a alegada inépcia da petição inicial, porquanto não se verifica nenhuma das hipóteses descritas no art. 330, parágrafo único, do CPC, vale dizer:

faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; o pedido for juridicamente impossível e contiver pedidos incompatíveis entre si
.

Afasta-se, a alegação de inépcia da petição inicial.

Quanto ao mérito, será analisado no todo, ou seja, em conjunto todas as alegações em que se sustenta equivocada aplicação do entendimento do STJ e de premissas fáticas/jurídicas, bem como discussão sobre relação contratual, reconhecimento de
estipulação contratual da remuneração/benefício financeiro com ausência do direito de outra remuneração; Não implementação de condição suspensiva e ausência de proveito econômico nas ações trabalhadas; Ausência de análise do termo de quitação/inadequada valoração da prova; Ausência de fundamentação do
quantum
arbitrado e inadequação da distribuição dos ônus de sucumbência.

Pois bem. Não se observa o alegado malferimento e menos ainda o arguido erro de premissas (fáticas/jurídicas), porquanto o
arbitramento dos honorários advocatícios em razão de rescisão unilateral do contratante

e sem justa causa

em contratos que tem por objeto honorário sucumbencial

já foi reconhecida pela orientação do Superior Tribunal de Justiça
. Veja:

"
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO.
DIREITO AO ARBITRAMENTO
.

1.
Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa
.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG).

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."
(AgRg no REsp 886.504/MG,
Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011
) (grifei).

O advogado autor aqui embargado de declaração
comprovou ter sido contratado
pelo banco apelante para prestação de serviços advocatícios na
Execução n.
0001454-94.2007.8.14.0069
em tramite na Comarca de Anapú/PA, Execução n.
0005900-29.1998.8.11.0041 em trâmite em Cuiabá,
Ação de Busca e Apreensão n.
0008843-74.2016.8.14.0115 em trâmite na comarca de Novo Progresso/PA, Execução n. 0026663-67.2015.8.14.0301 em trâmite em Belém/PA e na Execução n. 0711471-14.2013.8.01.0001 em trâmite em Rio Branco/AC

e iniciado os trabalhos nos anos de
27.9.1998, 26.11.2012, 16.8.2013, 6.10.2015 e 19.9.2016
, bem como
comprovou também que em 19.11.2020 o banco contratante requerido e aqui embargante de declaração rompeu unilateralmente a prestação de serviço
e
não há comprovação de que o serviço até prestado tenha sido efetivamente remunerado
.

A prova da contratação

e do rompimento unilateral

pelo
Banco Bradesco
contratante e aqui embargante de declaração
foram efetivamente produzidas e não desqualificadas
.

E independentemente de tratar de contrato de prestação de serviços advocatícios com previsão de remuneração exclusiva por honorários sucumbenciais
,
certo é que restou comprovado que
a pactuação foi interrompida de forma unilateral
pelo banco contratante
e que
o autor aqui embargado de declaração prestou serviços que não foram remunerados no tempo e modo próprios da pactuação
.

Aliás, no contrato resta pactuada a título de honorários contratuais (8%) como também a título de honorários sucumbenciais (10% a 20%), cujo último recebimento não houve em razão da descontinuidade unilateral do contrato.

Registra-se que
a Corte Superior tem orientação de que o fato de ter previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente
e
de outra parte em percentual sobre êxito

não retira o interesse da ação de arbitramento de honorários proposta em razão de rescisão unilateral pelo contratante
.

Aliás, em recente pronunciamento (28.10.2024) o Superior Tribunal de Justiça
, inclusive em recurso julgado por este e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
reafirmou a orientação de admitir o arbitramento de honorários ainda que o contrato preveja pagamento de parcela dos honorários antecipadamente e parcela em percentual fixo
.

Veja o fragmento do acórdão proferido no
AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 2706395 – MT

julgado pelo STJ em 28.10.2024
:

“
Outrossim,
admite-se o arbitramento dos honorários
AINDA QUE PACTUADO EM CONTRATO O PAGAMENTO DE PARCELA DOS HONORÁRIOS ANTECIPADAMENTE E PARCELA EM PERCENTUAL SOBRE O ÊXITO
.
”
(grifei).

No mesmo sentido foi o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça ao julgar, em 1.9.2021, o
AREsp 1720988/MS
, por decisão monocrática proferida pelo Min.
Luis Felipe Salomão
,
mantida em sede desprovimento de
AgInt
no Agravo em Recurso Especial Nº 1720988 – MS julgado em 13.12.2021
,
em que também reconheceu,
a exemplo do acórdão da Apelação ora impugnado
, a possibilidade

do arbitramento dos honorários advocatícios no caso de interrupção unilateral

do contrato
de prestação de serviços advocatícios
mesmo com previsão de remuneração exclusiva por honorários sucumbenciais
.

Registrou o STJ
:
“
4
. A propósito,
há jurisprudência pacífica nesta Corte no sentido do cabimento do arbitramento judicial da verba honorária correspondente ao trabalho exercido pelo advogado, quando ocorrida rescisão antecipada unilateral por iniciativa do cliente (tomador do serviço)
,
AINDA QUE SE TRATE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA POR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
.
”
.

Com igual entendimento também foi a outra
recente decisão
, proferida monocraticamente em
28.8.2024
pelo Min.
Marco Buzzi
ao julgar o

AREsp 2625899/MT

também interposto pelo
Banco Bradesco

aqui embargante de declaração, cujo Recurso especial foi
tirado de acórdão proferido, inclusive, por esta e. 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Apelação nº 1033527-48.2022.811.0041)
, em que a Corte Superior

reafirmou a possibilidade do arbitramento em sede de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios de

remuneração ao advogado que teve interrompida unilateralmente
pelo contratante a prestação do serviço advocatício para as ações em que foi contratado mesmo em caso de contrato com previsão de com previsão
de remuneração exclusiva por honorários sucumbenciais
.

Importante também trazer a orientação dada pelo Min.
Moura Ribeiro
na decisão proferida em
14.8.2024 no Agravo em Recurso Especial nº 2706395-MT igualmente interposto pelo
Banco Bradesco
aqui embargante de declaração
,
inclusive contra acórdão que também foi julgado por esta mesma 4ª Câmara, com voto condutor desta mesma relatoria
, em que não acolheu a mesma tese arguida neste Embargos de Declaração pelo banco Bradesco, ou seja,
afastou a alegação de inviabilidade do arbitramento dos honorários advocatícios decorrentes de rompimento unilateral de contrato de prestação e serviços advocatícios mesmo

com previsão de remuneração exclusiva por honorários sucumbenciais
.

Veja o fragmento da
recente
decisão, proferida em
14.8.2024 no Agravo em Recurso Especial nº 2706395-MT igualmente interposto pelo
Banco Bradesco
aqui embargante de declaração
,
inclusive contra acórdão que
também foi julgado por esta mesma 4ª Câmara, com voto condutor desta mesma relatoria

(Apelação nº 1018059-10.2023.811.0041):

“
(2)
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

ESTA CORTE SUPERIOR POSSUI JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DE QUE, REVOGADO INJUSTIFICADAMENTE O MANDATO SUBMETIDO A CLÁUSULA DE ÊXITO, É DEVIDA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PROPORCIONAIS AOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS, NÃO SE AGUARDANDO O DESFECHO DA DEMANDA INICIAL, HAJA VISTA QUE SUBTRAÍDA DO PATRONO A POSSIBILIDADE DE LANÇAR MÃO DE TODOS OS RECURSOS POSSÍVEIS PARA OBTER SUCESSO NA DEMANDA.

CONFIRAM-SE OS SEGUINTES PRECEDENTES
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.

2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.

3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.273.957/GO, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. ROMPIMENTO INJUSTIFICADO PELO CONTRATANTE. ARBITRAMENTO JUDICIAL PELO TRABALHO REALIZADO ATÉ A DATA DA RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO QUE RECOMENDA O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.

2. No caso, a condição imposta pelo acórdão recorrido, no sentido de que os autores, ora recorrentes, só seriam remunerados na medida em que houvesse o recebimento dos valores pelo banco, é algo que refoge à necessidade de remuneração proporcional do trabalho executado, até o momento da rescisão contratual.

3. Embora afastada a necessidade de espera do recebimento dos créditos pendentes, e, consequentemente, do êxito em cada ação proposta, como requisito para o pagamento dos honorários contratados, não há nos autos elementos que possam autorizar a fixação do valor devido a esse título diretamente por esta Corte Superior, mormente pela necessidade de interpretação de cláusulas do contrato de prestação de serviços de assessoria jurídica entabulado entre as partes, o qual prevê uma diversidade de situações com critérios distintos para remunerar a atuação dos profissionais, a depender da natureza ou da fase em que se encontra o processo, se de conhecimento ou de liquidação.

4. Por isso, ante a excepcionalidade do caso, faz-se necessária a cassação do acórdão recorrido, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, mediante a análise dos documentos juntados ao processo, arbitre, como entender de direito, os honorários devidos pelo trabalho desempenhado pelos advogados ora recorridos, ou, caso repute indispensável, que determine a produção de provas complementares para viabilizar esse arbitramento. Sob esse enfoque, não há se falar que a decisão agravada tenha incorrido em julgamento extra petita, ou, ainda, que tenha inobservado a preclusão consumativa ou a coisa julgada material em relação à prova pericial já produzida.

5. As despesas processuais e os honorários de advogado deverão ser rateados entre os litigantes, na medida de sua participação na derrota, isto é, de forma proporcional ao decaimento, sendo que, nos termos do art. 20, § 3º, do CPC/1973, aplicável ao caso, "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação", observados os critérios descritos nas alíneas a, b e c do referido dispositivo legal.

6. Agravo interno de José Vicente Filippon Sieczkowski e outros parcialmente provido, para fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. (AgInt no AREsp n. 703.889/RS, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS POR INICIATIVA DO CONTRATANTE. HONORÁRIOS DE ÊXITO. PAGAMENTO ANTECIPADO. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. "Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado" (REsp n. 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/5/2010, DJe 18/6/2010).

2. Jurisprudência pacífica. Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.647.037/MT, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j. em 12/6/2018, DJe de 19/6/2018.)

Assim, porque os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido estão em consonância com o entendimento firmado nesta Corte, deve ser ele mantido
.
”
(grifo próprio e nosso).

Aliás,
a orientação dada no acórdão impugnado

tem sido reafirmada em reiterados julgados do STJ em que manteve os apelos julgados por esta e. Câmara
, a exemplo dos:
AREsp 2703814/MT
(2024/0281203-3) da Ministra
Maria Thereza de Assis Moura
na Apelação 1037094-87.2022.811.0041;
AREsp 2680539/MT
(2024/0237632-9) da relatoria da
Ministra Nancy Andrighi
na Apelação 1004631-58.2023.811.0041 e no
AREsp 2686615/MT
(2024/0248399-6) da relatoria do Ministro
Antônio Carlos Ferreira
na Apelação 1015705-46.2022.811.0041.

No que diz respeito ao arbitramento em valor fixo e não em percentual, impõe ressaltar tratar de ação de arbitramento em que há que se observar ao razoabilidade e proporcionalidade decorrentes, em especial, dos serviços efetivamente prestados, em que não incidem as regras que dispõem sobre a fixação de verba

Aliás, neste mesmo sentido é a orientação esta e. Câmara. Veja:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES
– CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sendo certo que os autores fazem jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado. 2. E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, os autores elaboraram peças processuais e realizou as diligências necessárias ao regular andamento dos processos, ou seja, desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido. 3.
Todavia, em que pese serem devidos os honorários advocatícios, fato é que, em se tratando de arbitramento de honorários, e não de verba sucumbencial, não incidem as normas que dispõem acerca da fixação em percentual sob o valor da causa e/ou da condenação (Art. 85, §2º, do CPC)
. 4. Repisa-se, o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelado/réu, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como se observando os critérios utilizados em outras demandas idênticas a essa. 5. E, nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelos próprios autores para comprovarem o trabalho por eles desempenhado, e observando-se o disposto no §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença R$ 10.000,00 (dez mil reais) são ínfimos para remunerar o trabalho desenvolvido, de maneira que deve ser majorada para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”
(N.U 1005754-67.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021) (grifei).

Assim, mantém-se o critério de fixação adotado na sentença.

No que ser refere ao
quantum
fixado pela sentença (R$20.000,00), tem-se que não comporta modificação, porquanto atende as peculiaridades do caso e, em especial, os trabalhos prestados nas ações.

Quanto ao alegado termo de quitação, registra-se a não comprovação da alegada quitação, notadamente porque os valores adiantados pelo banco contratante eram destinados para a distribuição das ações e não para honrar remuneração do causídico e no que diz respeito ao prequestionamento, tem-se que da análise observa-se que a sentença não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal. Assim, rejeita-se o prequestionamento.

Posto isso,
nega-se provimento aos dois apelos e mantém-se a sentença impugnada, que julgou procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
,
arbitrou os honorários no valor de
R$20.000,00
pelos serviços prestados nas ações

nº 0001454-94.2007.8.14.0069, 0005900-29.1998.8.11.0041, 0008843-74.2016.8.14.0115, 0026663-67.2015.8.14.0301 e 0711471- 14.2013.8.01.0001
, a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025